Tribunal: TJES
Processo: 0000474-85.2015.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Falsidade de Prova
Data de julgamento: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000474-85.2015.8.08.0053
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA e outros
APELADO: JOSE JOAQUIM ROSA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000474-85.2015.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA, SIRLEI MARIA CABRAL

Advogado do(a) APELANTE: JOSE LUIZ GRISOTTO RIBEIRO - ES6822
Advogado do(a) APELANTE: JOSE LUIZ GRISOTTO RIBEIRO - ES6822
APELADO: JOSE JOAQUIM ROSA

Advogado do(a) APELADO: RONAN ALVES DA VEIGA - ES18339-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de direito da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo (ID nº 2596560), que, no presente incidente de falsidade, declarou a falsidade do contrato de parceria agrícola, acostado às fls. 43-44 e 87/88 dos autos principais nº 0000215-27.2014.8.08.0053.

Em razões recursais, ID nº 2334712 – pág. 93-104, o
s
apelante
s
pugn
aram
, em síntese, pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não realização de perícia técnica e, no mérito, pela reforma da r. sentença por considerar provada a veracidade do documento e, por fim, requer a extinção do processo sem julgamento de mérito pela não apresentação do documento original para ser periciado.

Em sede de contrarrazões recursais, ID nº 2334713 – Pág. 09-23, o apelado pugnou pela manutenção da r. sentença.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ID nº 2965100, opinando pelo conhecimento do recurso para, no mérito, seja negado provimento, mantendo-se incólume a sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento
em conjunto com a apelação nº 0000215-27.2014.8.08.0053.

Vitória, ES, 23 de agosto de 2022.

LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000474-85.2015.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA, SIRLEI MARIA CABRAL

Advogado do(a) APELANTE: JOSE LUIZ GRISOTTO RIBEIRO - ES6822
Advogado do(a) APELANTE: JOSE LUIZ GRISOTTO RIBEIRO - ES6822
APELADO: JOSE JOAQUIM ROSA

Advogado do(a) APELADO: RONAN ALVES DA VEIGA - ES18339-A

VOTO

(preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa)

O
s apelantes pugnaram pela nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, sustentando que a não realização de perícia técnica para averiguar a veracidade do documento em análise afronta os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

Pois bem.

O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a ausência de perícia não gera, por si só, nulidade do feito, pois se mostra desnecessária a realização de perícia técnica quando a falsidade pode ser verificada por outros meios de prova, vejamos:

INCID
ENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, "A ausência de perícia não acarreta, por si só, nulidade do feito, pois se mostra desnecessária a realização de exame pericial quando a falsidade pode ser verificada por outros meios de prova, conforme ocorreu no presente caso" (HC n. 169.068/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 5/2/2016). 2. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu pela desnecessidade da produção de prova pericial para a declaração de falsidade documental, uma vez que há, nos autos, outros elementos probatórios capazes de demonstrar a inautenticidade do mencionado documento. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 875.722/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)

Ademais, é sabido que cabe ao magistrado, enquanto destinatário das provas, definir qual delas é efetivamente pertinente ao deslinde da causa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando se tratar de matéria de direito, desde que a prova documental pertinente já esteja produzida.

Nesse sentido se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. (Resp 1. 175. 616/ MT, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Dje de 4/3/2011).

Assim, analisando detidamente os autos, verifico que existem elementos probatórios suficientes para o deslinde da presente demanda, não constatando, portanto, violação aos direitos constitucionais invocados.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de direito da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo (ID nº 2596560), que, no presente incidente de falsidade, declarou a falsidade do contrato de parceria agrícola, acostado às fls. 43-44 e 87/88 dos autos principais nº 0000215-27.2014.8.08.0053.

Pois bem.

A ação originária,
autos principais nº 0000215-27.2014.8.08.0053, trata-se de ação de despejo ajuizada por José Joaquim Rosa, ora apelado, em face de Sebastião Rodrigues de Souza e Sirlei Mari Cabral, ora apelantes, visando a desocupação de imóvel rural, prestação de contas e o percentual de 50% (cinquenta por cento) dos referidos frutos, tendo em vista a finalização do contrato de parceria agrícola em 11/08/2013.

A fim de sustentar o pedido, o apelado instruiu a ação principal com diversos documentos dos quais reputo necessário destacar os seguintes: (i) contrato de parceria agrícola homologado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alto Rio Novo, emitido no dia 11/08/2009 com prazo de validade no dia 11/08/2013 – fls. 15-16 (ID nº 2334401 – pág. 29-31; (ii) notificação extrajudicial, emitida no dia 31/01/2013 pelo ora apelado com logo do sindicato dos trabalhadores rurais de Alto Rio Novo, para informar que não haverá renovação do contrato de parceria agrícola com vencimento no dia 11/08/2013 – fl. 17 (ID nº2334402 – pág. 1); (iii) contranotificação extrajudicial, emitida no dia 05/02/2013 pelos apelantes, em que informa que o contrato foi renovado por mais treze anos, ficando o vencimento para o dia 11/08/2022 - fl. 18 (ID nº2334402 – pág. 2).

Os apelantes, por outro lado, apresentaram contestação aos pedidos sustentando que no mesmo dia 11/08/2009 as partes realizaram a celebração de outro contrato em razão do estado precário da lavoura, sendo estipulado o prazo de 08 (oito anos), previsto para encerrar no dia 11/08/2017. Acostou, assim, o contrato de parceria agrícola, também com a informação de homologação do Sindicato, no qual consta como vencimento a data do dia 11/08/2017 – fls. 43-44 (ID nº 2334402 – pág. 53-56).

Em sede de réplica a contestação, o apelado sustentou que não firmou o contrato apresentado pelos apelantes, demonstrando inconsistências no contrato apresentado pelos apelantes.

Assim, apresentou o ofício nº 015/2014 emitido pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alto Rio Novo em que prestaram as seguintes informações: (i) existe arquivado no sindicato apenas cópia autenticada em cartório do contrato de parceria agrícola celebrado em 11/08/2009 com vencimento para 11/08/2013; (ii) não consta arquivado qualquer prorrogação caso houvesse ficaria arquivada no sindicato; (iii) a data da primeira folha do contrato sempre corresponde a data constante na segunda folha, uma vez que o contrato é confeccionado através de programa informatizado, saindo as datas automaticamente iguais.

Diante das impugnações e demais elementos dos autos, o juiz da origem determinou a autuação do incidente de falsidade, no qual foi declarado a falsidade do contrato apresentado pelos apelantes, com termo final em 11/08/2017.

Da análise pormenorizada dos documentos acostados na ação de despejo, bem como dos autos deste incidente, não verifico a possibilidade de alteração da r. sentença.

Explico.

Na decisão saneadora que determinou a autuação dos autos, o juízo de origem determinou, ainda, que os apelantes apresentassem o documento original do contrato sob o qual recaiu a impugnação de falsidade.

Em respeito a decisão, os apelantes peticionaram sustentando, de forma genérica, que não foi encontrado o referido documento e que suspeitam foi propositalmente retirado de seus pertences, motivo pelo qual registraram boletim de ocorrência. O apelado, por sua vez, sustenta que a cópia original do contrato não existe, vez que nunca foi firmado entre as partes.

Nessa
senda, a perícia técnica não foi realizada em decorrência da não apresentação do documento original por parte dos apelantes, a quem recaia o dever de apresentá-los por força do art. 392 do CPC/73, vigente à época da instauração do incidente, conforme corretamente designado pelo juízo sentenciante.

Importante observar que, segundo a jurisprudência do C. STJ, “a ausência de perícia não acarreta, por si só, nulidade do feito, pois se mostra desnecessária a realização de exame pericial quando a falsidade pode ser verificada por outros meios de prova” (HC. n. 169.068/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T. Dje 05/02/2016).

Da análise do conjunto probatório dos autos, verifico diversas inconsistências nas alegações e documentos apresentados pelos apelantes, as quais convergem para a declaração de falsidade do contrato de parceria agrícola com vencimento para o dia 11/08/2017.

Inicialmente, nota-se que os apelantes realizaram alegações conflitantes, isto pois no documento que emitiram para contranotificar extrajudicialmente o apelado quanto ao término do contrato de parceria, informaram que o contrato havia sido renovado por mais treze anos, ficando o vencimento para o dia 11/08/2022 (fl. 18 da origem - ID nº2334402 – pág. 2), enquanto em sede de contestação sustentaram a confecção de novo contrato em que o prazo de vencimento havia sido fixado para 11/08/2017, razão pela qual apresentaram o suposto contrato (fls. 43-44 - ID nº 2334402 – pág. 53-56).

Ademais, ao analisar a cópia do contrato com vencimento em 11/08/2017, verifica-se que a data constante do cabeçalho da primeira folha é do dia 02/10/2009, sendo que a data constante na segunda folha do mesmo instrumento é o dia apontado como o da celebração do negócio, 11/08/2009.

Diante desta inconsistência, importante analisar o ofício nº 015/2014 oriundo do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alto Rio Novo em que o presidente do aludido esclareceu que a data da primeira folha do contrato sempre corresponde a data constante na segunda folha, uma vez que o contrato é confeccionado através de programa informatizado, saindo as datas automaticamente iguais.

Esta informação, de que o contrato é realizado por programa informatizado e que as datas devem coincidir por serem inseridas de forma automática foi confirmada pel
os depoimentos
testemunh
ais.

Importante ressaltar, ainda, que o contrato apresentado pelo apelado possui cópia autenticada arquivada no na sede do sindicato, conforme consta no ofício nº 015/2014, enquanto inexistente cópia do contrato apresentado pelos apelantes.

Ademais, cumpre afastar as alegações dos apelantes de extravio do documento original por parte do apelado, por inexistir provas que possam corroborar com o alegado.

De igual modo, deve-se relativizar as informações apresentadas através da declaração (ID nº 2334712 - pág. 47), visto que o referido documento não se encontra datado, com número de ofício e apresenta uma declaração genérica de que o contrato de data 11/08/2009 a 2017 não se encontra em poder do STR, vez que entregue aos envolvidos. O referido documento, diverso do ofício nº 015/2014, não possui informações detalhadas, numeração e data de expedição.

A
ssim, por todo o conjunto probatório e as inconsistências apontadas, se mostra forçoso concluir pela falsidade do contrato de parceria agrícola com prazo de validade para o dia 11/08/2017, conforme corretamente sentenciado na origem.

Necessário, por fim, afastar o pedido de
extinção sem julgamento de mérito, uma vez que o dever de apresentar o documento original era do
s
apelante
s
,
vez
que
apresentaram
cópia de documento sobre o qual existe o incidente de falsidade, como fato
impeditivo
d
o
direito
do apelado
.

Outrossim
, não é possível obrigar o
apelado
a trazer documento que argumenta não existir,
isto seria obrigá-lo a produzir prova de um fato negativo,

sob pena de constituir prova impossível
.

Ressalto que, conforme entendimento do C. STJ, não cabe condenação em honorários advocatícios no incidente de falsidade (precedentes: (AgInt no REsp n. 1.439.734/SP; REsp n. 172.878/MG), razão pela qual não devem ser fixados no caso concreto.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. REJEITADA.
FALSIDADE DOCUMENTAL VERIFICADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Preliminar nulidade de sentença por cerceamento de defesa.
O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a ausência de perícia
não gera
, por si só, nulidade do feito, pois se mostra desnecessária a realização de perícia técnica quando a falsidade pode ser verificada por outros meios de prova. Precedentes. Assim, analisando detidamente os autos, verifica-se que existem elementos probatórios suficientes para o deslinde da presente demanda, não constatando, portanto, violação aos direitos constitucionais invocados. Preliminar rejeitada.
2.
Mérito.
Não houve realização de perícia técnica em decorrência da não apresentação do documento original por parte dos apelantes, a quem recaia o dever de apresentá-los por força do art. 392 do CPC/73 vigente à época da instauração do incidente,
conforme corretamente designado pelo juízo sentenciante
.
3.

Importante observar que, segundo a jurisprudência do C. STJ, “a ausência de perícia não acarreta, por si só, nulidade do feito, pois se mostra desnecessária a realização de exame pericial quando a falsidade pode ser verificada por outros meios de prova” (HC. n. 169.068/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T. Dje 05/02/2016).
4.

Da análise do conjunto probatório dos autos diversas as inconsistências nas alegações e documentos apresentados pelos apelantes convergem para a declaração de falsidade do contrato de parceria agrícola com vencimento para o dia 11/08/201
7
.
5.

Necessário, por fim, afastar o pedido de
extinção sem julgamento de mérito, uma vez que o dever de apresentar o documento original era do
s
apelante
s
,
vez
que
apresentaram
cópia de documento sobre o qual existe o incidente de falsidade, como fato
impeditivo
d
o
direito
do apelado
. Ademais, não é possível obrigar o
apelado
a trazer documento que argumenta não existir,
isto seria obrigá-lo a produzir prova de um fato negativo,

sob pena de constituir prova impossível
.
6.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.